Tribunal: TJDFT
Processo: 0737777-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737777-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JANAINA RIBEIRO LOURO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, proposta por J.R.L. em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília (Id 63824689, p. 49-51), nos autos do processo no 0774123-68.2024, que indeferiu a concessão de medidas protetivas de urgência. Em sua petição (Id 63824688), sustenta a reclamante que requereu medidas protetivas de urgência em seu benefício. Argumenta que R.A.D.D.S. a persegue há mais de 5 anos, desde que terminaram o relacionamento, ingressando com diversos tipos de inquéritos policiais e processos em seu desfavor, inclusive com processo de guarda em relação ao filho em comum. Assevera que, diante da litigiosidade entre as partes e a perpetuação do cenário de violência doméstica, requereu medidas protetivas, as quais foram indeferidas. Destaca que R.A.D.D.S se aproveita da profissão de advogado “e utiliza o Poder Judiciário como ferramenta para alcançar os seus objetivos em relação à reclamante”. Pontua que o filho em comum “é usado para atingir emocionalmente a reclamante, demonstrando-se assim um comportamento abusivo do ofensor no momento de realização de visitas e em tratativas entre as partes acerca da criação do filho”. Discorre que soube por meio de terceiros, que R.A.D.D.S. a difamou e proferiu xingamentos contra a sua pessoa para amigos em comum e a diretora da escola que o filho frequenta. Salienta existir elementos que demonstram a violência psicológica perpetrada contra ela, bem como riscos consideráveis a sua integridade física, pois R.A.D.D.S. tem porte de arma. Requer, em sede liminar, o deferimento das medidas protetivas de urgência em seu favor, bem como na concessão dos benefícios da Justiça gratuita. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Defiro a gratuidade de Justiça postulada. Nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admito a presente Reclamação, motivo pelo qual avanço para o exame do pedido liminar de deferimento das medidas protetivas de urgência em benefício da reclamante. A eficácia da decisão poderá ser suspensa, nos termos do art. 235 do RITJDFT: “O relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. Extrai-se dos autos que a reclamante formulou pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor de R.A.D.D.S. Em 2308/2024, as medidas foram indeferidas, por meio da seguinte decisão (Id 63824689, p. 49-51): “Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/2006 formulado por J R L, qualificada na ocorrência policial no 3151/2024 - da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, em face de R A D D S, relativamente à conduta atribuída a este, ocorrida no período de 21/08/2024. A requerente assim narrou os fatos perante à autoridade policial: "Informa que se relacionou amorosamente com R A D D S por 1 ano e três meses, que estão separados desde junho/2018 e que desta relação nasceu um filho: H M R A ( 5 anos de idade); Que possui mais uma filha de outro relacionamento: C (9 anos de idade); Que esta é a primeira vez que faz uma ocorrência em desfavor de R, onde consta como vítima, muito embora não seja a primeira vez que é vítima de violência doméstica por parte dele; Que relata que tem diversos conflitos com R em relação a guarda/visitação de H, pois ele é negligente quanto aos cuidados e demanda demais em relação aos eventuais direitos que possui; Que R tem usado o filho de todas as maneiras para atingi-la, pois sabe que este é um jeito de lhe desestabilizar emocionalmente; Que relata que R tem feito de tudo a fim de persegui-la, inclusive ressalta que no último ano ele fez quatro ocorrências policias em desfavor da declarante a fim de lhe intimidar; Que explica que R faz isto a fim de prejudica-la, pois como é advogado, atua em causa própria, quanto ela tem de adquirir um advogado lhe trazendo prejuízos financeiros, além do desgaste emocional; Que todos estes expedientes foram arquivados, mas R espalha que a declarante foi indiciada por tais fatos, o que é inverídico, mas ele faz numa tentativa de descredibilizá-la, inclusive ressalta que R disse isto a diretora da escola onde H estuda; Que informa que R move vários processos cíveis e dentro de um deles tenta impedir que a declarante frequente o colégio do filho, pois é o local onde ele pega a criança nos dias de visita, mas explica que não frequenta a escola exclusivamente por conta de H, mas porque C também estuda na mesma instituição; Que ontem (21/08/2024), por volta das 18h20, foi a escola buscar C e era dia também de R pegar H na escola; Que na ocasião ficou até escondida, pois não queria que o filho lhe visse e daí se recusasse a ir com o pai; Que não sabe como, R lhe viu e foi a sua direção; Que viu que R fez um movimento estranho com o aparelho celular que depois descobriu que ele estava lhe fotografando; Que posteriormente, tomou conhecimento que R fez isto a fim de forjar provas, pois quer lhe acusar falsamente de dificultar que ele pegue o filho; Que a fim de evitar mais conflitos saiu do local, pois no dia 30/07/2024 R fez algo similar e acionou a polícia militar a fim de arquitetar uma situação flagrancial; Que por fim relata que R é ardiloso e tem usado de meios indiretos a fim de lhe prejudicar de todas as maneiras, razão pela qual tem receio que as agressões progridam; (...)" É o relatório, DECIDO. Não obstante as informações apresentadas pela requerente não se pode olvidar que as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois para a concessão de medidas protetivas se mostra imprescindível a presença de subsídios que possibilitem aferir a real necessidade da tutela pretendida. No caso em análise não é possível verificar que a requerente esteja vivenciando atual e concreta situação de risco a justificar o deferimento das medidas requeridas. Alega a requerente que desde que se separou do apontado ofensor vem enfrentando problemas relativos ao filho que têm em comum e informa que o requerido estaria usando o filho para desestabilizá-la e ingressando com ações na justiça, segundo ela a fim de lhe prejudicar. Todavia, o ingresso à justiça é garantido a todos e as medidas requeridas não serão aptas a obstar eventuais ações intentadas pelo requerido. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, o Juiz, ao constatar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação e contato. 2. Não configurada uma situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada, e não configurada uma situação de violência de gênero, inviável a concessão da medida pretendida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT, Acórdão 1342847, 07505213820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 29/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por conveniência da requerente, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO o pedido em razão da insubsistência dos elementos apresentados. (...).” (grifos nossos). Em uma análise preliminar, verifica-se a ausência de plausibilidade das razões da reclamação. Como se observa, R.A.D.D.S. e a reclamante litigam sobre a guarda de seu filho em comum. Argumenta a reclamante que, pelo fato de R.A.D.D.S. ser advogado, ele ingressa com diversas causas em seu desfavor, apenas para persegui-la e perturbá-la. Contudo, como ressaltou o Magistrado a quo, as medidas protetivas eventualmente deferidas não obstariam tal comportamento. As medidas protetivas geram limitações a direitos fundamentais e só devem ser deferidas quando há fundamentação idônea, não podendo ser mantida diante da ausência dos requisitos que a justifiquem. Por sua vez, a decisão que indeferiu a medida protetiva tem amparo na litigiosidade entre o casal e na ineficácia de sua concessão. Diante disso, entendo que, antes dos fatos serem analisados com profundidade pelo juiz natural da causa, não devem ser deferidas as medidas protetivas solicitadas. Nesse sentido: “RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DESENTENDIMENTO ENTRE MÃE E FILHO. RISCO ATUAL E CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A reclamação criminal encontra fundamento no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo como objeto "ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação". 2. Inexistindo recurso específico para ser interposto em face de decisão que indefere as medidas protetivas de urgência, cabível a reclamação criminal. 3. As medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais. Logo, não podem ser estabelecidas sem que haja elementos concretos acerca da existência de risco atual ou iminente a justificar a imposição da medida almejada. 4. Não evidenciada a existência de risco atual e concreto à integridade física ou psíquica da vítima, correta a decisão que indefere as medidas protetivas de urgência. 5. Reclamação Criminal recebida e julgada improcedente.” (Acórdão 1897662, 07152892320248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos.) “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. GRATUIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO. PRELIMINARES REJEITDAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. É cabível a reclamação no processo penal em face a atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento quando não existir recurso específico, conforme disposto no art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Competência da Turmas Criminais. 2. A litigância de má-fé no processo criminal, tomando por fundamentos o disposto na lei adjetiva civil, pressupõe que a parte tenha agido com dolo, deslealdade processual e, ainda, que fique demonstrada a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa. 3. A reclamação em ação penal não é a via judicial adequada para aferir a hipossuficiência econômica ou impugnar gratuidade de justiça, mormente se tratando de indeferimento de pedido de medida de urgência lastreada em procedimento que se apura violência contra a mulher e familiar. 4. A acentuada litigiosidade entre as partes, as quais após relacionamento amoroso e geração de filho, estão separados, sem contudo, conseguirem resolver as questões inerentes às responsabilidades do poder familiar e da guarda compartilhada, por si só, não autoriza as medidas protetivas em favor da criança - Lei no 14.344/2022. 5. Somente a regular tramitação da ocorrência policial e de eventual inquérito policial, poderão oferecer melhor perquirição sobre os fatos noticiados, sem prejuízo que no curso da demanda, constatado pelo juízo de origem a presença dos indícios de efetiva ameaça ou violência, deferir, a qualquer tempo, as medidas protetivas que julgar pertinente. 6. Constatado que a decisão reclamada está em conformidade com a realidade dos autos, com o ordenamento pátrio e com a jurisprudência desta egrégia Corte, sua manutenção é medida que se impõe. 7. Preliminares rejeitadas. Reclamação conhecida e julgada improcedente.” (Acórdão 1888214, 07130720720248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos.) “RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO EVIDENCIADA. INCOMPATIBILIDADE DA MEDIDA PROTETIVA SUSPENSIVA DE VISITAÇÃO COM O REGIME DE GUARDA COMPARTILHADA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1 Reclamação do Ministério Público contra decisão do Juízo do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que negou medidas protetivas de urgência por notícia de perturbação da tranquilidade, em contexto de violência doméstica e familiar. 2 Incômodos oriundos de contatos relacionados à guarda do filho não extrapolam a normalidade dos percalços de relacionamentos conjugais fracassados, não evidenciando violência de gênero. Acrescente-se que o regime de guarda compartilhada, que visa garantir o exercício pleno da autoridade parental, é incompatível com a medida proibitiva de visitação e contato. 3 Reclamação julgada improcedente.” (Acórdão 1211068, 07137214520198070000, Relator(a): GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no PJe: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intime-se o interessado R.A.D.D.S. para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR